Tribunal: TJSP
Processo: 1073812-88.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 66 ANOS, NO PORCENTUAL DE 68,09% - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA EM RELAÇÃO AO QUE FOI DECIDIDO PELO STJ NO RESP 1.568.244-RJ, AFETADO SOB A DISCIPLINA DOS RECURSOS REPETITIVOS – MENÇÃO EXPRESSA DO V. ACÓRDÃO NÃO SÓ AO PRONUNCIAMENTO EM SI, COMO TAMBÉM AO FATO DE O REAJUSTE IMPOSTO TER SIDO DESARRAZOADO E SEM QUALQUER

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 66 ANOS, NO PORCENTUAL DE 68,09% - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA EM RELAÇÃO AO QUE FOI DECIDIDO PELO STJ NO RESP 1.568.244-RJ, AFETADO SOB A DISCIPLINA DOS RECURSOS REPETITIVOS – MENÇÃO EXPRESSA DO V. ACÓRDÃO NÃO SÓ AO PRONUNCIAMENTO EM SI, COMO TAMBÉM AO FATO DE O REAJUSTE IMPOSTO TER SIDO DESARRAZOADO E SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA - - PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1073812-88.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., são
embargados VITTORIO ANTONIO LORENTI e MARINEZ FRANCO DE
GODOI LORENTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1073812-88.2019.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 1073812-88.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Embargdos: Vittorio Antonio Lorenti e Marinez Franco de Godoi Lorenti
(Voto no 27,048)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO
DE SAÚDE – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 66
ANOS,
NO
PORCENTUAL
DE
68,09%
-
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA EM RELAÇÃO
AO QUE FOI DECIDIDO PELO STJ NO RESP 1.568.244-
RJ, AFETADO SOB A DISCIPLINA DOS RECURSOS
REPETITIVOS
–
MENÇÃO
EXPRESSA
DO
V.
ACÓRDÃO NÃO SÓ AO PRONUNCIAMENTO EM SI,
COMO TAMBÉM AO FATO DE O REAJUSTE IMPOSTO
TER SIDO DESARRAZOADO E SEM QUALQUER
JUSTIFICATIVA
-
-
PREQUESTIONAMENTO
DESCABIDO – EMBARGOS REJEITADOS
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão que reformou a r. sentença e deu
parcial provimento ao apelo dos autores, ora embargados.
Em síntese, visa prequestionar a matéria apreciada
pela Turma Julgadora tendo em vista o que foi decidido
pelo STJ no julgamento do REsp 1.568.244-RJ, afetado sob
a disciplina dos recursos repetitivos.
É o relatório.
1.-
SÍNTESE
DA
DEMANDA

Consoante observado anteriormente, “Discute-se acerca da legalidade da
majoração do valor da prestação de contrato de plano de
saúde de 68,09%, imposta ela operadora, em relação a
contrato individual, Plano Especial II, firmado em 23 de
novembro de 1990, tendo em vista as regras do art. 15 da
Lei 10.741/2003 e do parágrafo único do art. 15 da Lei
9.656/1998, bem como a jurisprudência.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1073812-88.2019.8.26.0100/50000
3
2.- DO MÉRITO A par disso, o av. acórdão deixou
consignado expressamente que “Ficou incontroverso não
apenas o fato de que se trata de contrato individual
celebrado em 23 de novembro de 1990, mas também que, em
julho de 2019, mês seguinte ao aniversário de 66 anos do
autor, ora apelante, a mensalidade devida por ele passou
de R$ 2.482,92 para R$ 3.346,50, representando majoração
de 68,09% em relação ao valor da parcela do mês anterior.
“Consoante o disposto na cláusula 15.1 do contrato,
'O prêmio mensal estipulado na data de início de vidência
do seguro será aquele estabelecido na tabela de prêmios
da Seguradora, para a faixa etária em que se encontra o
Segurado'.
“A par disso, a cláusula 15.2 estabelece que 'As
faixas etárias de que trata o seguro são as seguintes:
- até 17 anos;
- de 18 a 55 anos;
- de 56 a 65 anos;
- acima de 65 anos.”
“O § 3o do art. 15 da Lei 10.741/2003, por sua vez,
veda 'a discriminação do idoso nos planos de saúde veda a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança
de valores diferenciados em razão da idade', ao passo que
o parágrafo único do art. 15 da Lei 9.656/1998 proíbe a
variação
do
valor
das
contraprestações
pecuniárias
estabelecidas nos contratos de prestação de saúde 'para
consumidores com mais de sessenta anos de idade, que
participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1073812-88.2019.8.26.0100/50000
4
1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos', isto
é, o Plano Privado de Assistência à Saúde, ficando
'subordinada às normas e à fiscalização da Agência
Nacional de Suplementar
ANS qualquer modalidade de
produto, serviço e contrato que apresente, além da
cobertura financeira de riscos de assistência médica,
hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira...'.
“Segundo a jurisprudência do STJ, '(...) No tocante
aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta
no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais
de
aumento,
as
normas
da
legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. (...)
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: 'O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente
e
sem
base
atuarial
idônea,
onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso' (TEMA
952) (2a Seção, REsp 1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, j. 14.12.206).
“Neste E. Tribunal de Justiça prevalece o mesmo
entendimento: 'PLANO DE SAÚDE - Plano individual -
Pretensão de declaração de nulidade de reajuste aplicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1073812-88.2019.8.26.0100/50000
5
aos 60 anos, cumulado com restituição dos valores pagos
indevidamente
e
indenização
por
danos
morais
-
Procedência decretada - Alegação da ré de que lícito o
reajuste aplicado com a mudança da faixa etária do autor
após 60 anos porque há previsão contratual - Abusividade
reconhecida
-
Julgamento
pelo
E.
STF
da
ADI
que
reconheceu a validade da regra contida no artigo 15,
parágrafo único da lei, que inviabiliza a variação da
contraprestação pecuniária relativamente a consumidores
com mais de 60 anos de idade, bem como permanência no
contrato há pelo menos 10 anos - Restituição de valores
de forma simples, a partir de agosto de 2015 - Danos
morais - Descabimento - Meros dissabores que não permitem
a condenação no pagamento de indenização
Apelos
desprovidos'
(9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1090325-68.2018.8.26.0100,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 31.08.2020).
“'Plano de saúde individual. Reajuste por faixa
etária (61 anos). Necessidade de previsão contratual,
respeito aos limites e requisitos legais e observância ao
princípio da boa-fé objetiva. Orientação do STJ firmada
no REsp. 1568244/RJ, com rito de eficácia vinculante.
Contrato anterior à Lei no 9.656/98 e não adaptado.
Aplicação
da
Súmula
Normativa
no
3/2001
da
ANS.
Percentuais não previstos contratualmente. Ilegalidade.
Vedação à aplicação de percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o
idoso. Controle jurisdicional. Possibilidade de interferência no conteúdo econômico do contrato.
Majoração aleatória que representa manifesta desvantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1073812-88.2019.8.26.0100/50000
6
do segurado em relação à operadora de saúde. Afronta ao
disposto nos arts. 51, IV, XII e § 1o, III, e 39, V,
ambos do CDC. Devolução simples das parcelas cobradas a
maior, respeitada a prescrição trienal. Ausência, porém,
de recurso específico e de temática de ordem pública.
Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013,
caput, do CPC). Sentença mantida. Recurso desprovido'
(TJSP, 7a Câm. Dir. Priv., Ap. 1009636-88.2015.8.26.0602,
rel. Des. Rômolo Russo, j. 07.08.2020).
“Nestes termos, a cláusula 15.2 não padece de
nulidade.
“Entretanto, o porcentual de 68,09% não tem razão de
ser, mais não fosse porque é manifestamente excessivo.
“Portanto, seja porque o art. 15 da Lei 10.741/2003
e o parágrafo único do art. 15 da Lei 9.656/1998 não
permitem o reajuste do valor das mensalidades de contrato
de plano de saúde firmado há mais de 10 anos, por
contratante que hoje conta mais de 60 anos, seja, ainda,
por força da jurisprudência tanto do STJ quanto deste E.
TJSP, conclui-se que a r. sentença deve ser reformada,
para julgar parcialmente procedente o pedido, declarar
inválido o reajuste de 68,09%, imposto em julho de 2019,
e assegurar ao autor, ora apelante, a restituição do que
foi pago a mais, com acréscimo de correção monetária
contada a partir de cada desembolso e juros de mora de 1%
ao mês, desde a citação, a ser apurado em regular
liquidação.”
3.- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
De tudo quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1073812-88.2019.8.26.0100/50000
7
constou do v. acórdão, verifica-se que, diferentemente do
que observou o embargante, o pronunciamento colegiado
levou em conta, de modo textual, o que ficou decidido
pelo STJ, no julgamento do REsp 1.568.244-RJ, que, como
destacado, admitiu reajustes por faixa etária, desde que
não fossem desarrazoados, como na espécie, que, em julho
de 2019 e sem qualquer justificativa, majorou o valor das
mensalidades devidas pelos embargados em 68,09%.
Quanto ao prequestionamento, é certo que a Súmula
282 do STF, que também se aplica ao recurso especial,
dispõe que “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada”.
A par disso, é conhecida a orientação segundo a qual
“O prequestionamento, como requisito de admissibilidade
do recurso especial, somente se configura nas seguintes
hipóteses: (a) ter sido a causa decidida com base na
legislação federal indicada, com emissão de juízo de
valor
acerca
dos
respectivos
dispositivos
legais,
interpretando-se sua aplicação, ou não ao caso concreto;
(b) implicitamente, quando demonstrada a apreciação da
causa à luz da legislação federal tida por violada,
embora não haja menção expressa do dispositivo legal; (c)
se a questão federal surgir durante o julgamento
proferido pelo Tribunal de origem, deve a parte opor
embargos
declaratórios,
visando
ao
pronunciamento
judicial sobre o tema” (STJ-1a T., REsp 732.459, rel.
Min. Denise Arruda, j. 11.11.2008).
Por qualquer ângulo que se examine, pois, dúvida não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1073812-88.2019.8.26.0100/50000
8
há de que, também aqui, a razão não está com a
embargante.
4.- CONCLUSÃO Daí por que os presentes embargos são
rejeitados.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica